Tribunal: STF
Processo: ARE 1593509
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-29
Data de publicação: 2026-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelo ora recorrente e outros réus, proferiu acórdão (eDOC 313, p. 1-24), de cuja ementa extraio:

“APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÊS RÉUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. AUTORIZAÇÃO. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBANTE. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CONVERSAS EM APLICATIVO DE MENSAGENS. NEGOCIAÇÃO DE DROGA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. FINALIDADE DE DIFUSÃO ILÍCITA. ELEMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO DELITO DE TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. MANUTENÇÃO. ANÁLISE CONJUNTA. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA OU NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. SENTENÇA MANTIDA. (...)” (eDOC 313, p. 1; grifos originais).

Daí o recurso extraordinário (eDOC 331, p. 1-10) com alegação de ofensa ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral da questão constitucional levantada. 

O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 329, p. 1-9).

O Presidente do TJDFT não admitiu os citados recursos (eDOC 353, p. 1-4).

Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 371, p. 1-7), bem como do AREsp (eDOC 369, p. 1-8).

No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp  2.992.296/DF (eDOC 419, p. 1-8), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 448, p. 1-9). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 457, p. 1).

É o relatório.
Decido.

De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.
Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.
Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 
Publique-se.
Brasília, 29 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente